Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. REDUÇÃO. FRAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ART. 2o, § 1o, LEI 8.072/1990. LEI No 11.464/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. ADEQUAÇÃO.

I - A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários.

II - A revisão da pena em sede de rescisória somente será possível quando demonstrada contrariedade a texto de lei, na hipótese de decisão proferida contra a evidência dos autos, se for apresentada nova prova que reflita na diminuição da pena ou se comprovado que a decisão foi proferida ao alvedrio de jurisprudência firme.

III - É firme a jurisprudência no sentido de não admitir o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes.

IV - Se a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea fundamentou-se em entendimento jurisprudencial adotado na época do trânsito em julgado da condenação, eventual mudança na jurisprudência não autoriza revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

V - O STF declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990, com redação dada pela Lei no 11.464/2007, o qual prevê que a pena por crime hediondo ou equiparado será cumprida inicialmente em regime fechado. Desse modo, deve ser observado o CP, art. 33, §§ 2o e 3o.

VI - A jurisprudência entende que a definição do regime inicial do cumprimento não está necessariamente atrelada ao quantum da pena imposta, de modo que poderá ser fixado regime mais gravoso, desde que mediante fundamentação expressa e concreta, sem que tal configure afronta à Súmula no 440 do STJ.

VII – Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a gravidade concreta da conduta, indicada pela análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, indica que o regime inicial para o seu cumprimento será o semiaberto.

VIII - Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.